Tribunal: TJMT
Processo: 1016937-90.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016937-90.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Perseguição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLAM JOSE DA SILVA - CPF: 016.001.081-05 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), RONIALDO RODRIGUES EVANGELISTA - CPF: 828.451.311-00 (ASSISTENTE), LUCAS GABRIEL DE LIMA - CPF: 033.193.601-16 (ASSISTENTE), AMANDHA CRISTINA SANTOS ESTRAL (VÍTIMA), ROSANIA GONCALVES DOS SANTOS LEITE - CPF: 987.679.501-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Perseguição e ameaça no contexto de violência doméstica. Prova testemunhal. Relevância da palavra da vítima. Condenação mantida. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por ameaça e perseguição no ambiente doméstico, em concurso material, a 1
a 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias multa, em regime aberto
, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

As provas são exclusivamente “
fundamentadas nos depoimentos prestados pelas vítimas
”.

III. Razões de decidir

1.

A perseguição
“se consuma quando da prática reiterada [...] e por qualquer meio, venha a ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”
.

2.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças

3.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, as palavras das vítimas “
possuem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova”
, diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

4.

“Além da palavra da vítima, os depoimentos de testemunhas informadas [...] convergem e reforçam a narrativa acusatória, demonstrando o padrão de conduta persecutória e ameaçadora do apelante. [...] Trata-se de perseguição reiterada e planejada, com invasão da esfera privada da vítima e tentativa de retaliação contra seu novo companheiro, o que evidencia animus nocendi doloso, reiterado e motivado por inconformismo com o término do relacionamento. [...] Portanto, a prova é robusta, coerente e suficiente à formação do juízo condenatório, devendo ser mantida a sentença.
”

5.

“
Não há que se cogitar absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante
.”

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As condutas do apelante [perseguição e ameaça de morte] resultaram em sensação de insegurança e/ou mal-estar,
comprometendo a privacidade e causando
“constrangimento”
,
tanto que as vítimas buscaram a tutela judicial, representam criminalmente contra ele e requereram medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor e insegurança necessários à configuração dos ilícitos.

2.
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, as palavras das vítimas “
possuem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 61, II, “f”, 69, 107, 147, 147-A, § 1o, II; CPP, arts. 155, 386, III e VII, 577, 593, I; Lei no 11.340/2006; Resolução CNJ no 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC no 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 23.03.2017; STJ, REsp no 2.097.425/MG, Rel. Min.a Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024; TJMT, AP no 1008115-55.2024.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 10.05.2025; TJMT, AP no 0002381-87.2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 2a Câmara Criminal, j. 15.12.2018; TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.03.2018.

Doutrina relevante citada:

GRECO, Rogério. Novo crime: Perseguição - art. 147-A do Código Penal. Stalking. São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2016 - Disponível em
https://www.rogeriogreco.com.br/post/nova-lei-de-perseguição
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1016937-90.2022.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): WILLAM JOSE DA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WILLAM JOSE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1016937-90.2022.8.11.0042), que o condenou por ameaça e perseguição no ambiente doméstico, em concurso material, a 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias multa, em regime aberto - art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, e art. 147-A, §1o, II, c/c art. 69, todos do CP - (ID 296519017).

O apelante sustenta que as provas são exclusivamente “
fundamentadas nos depoimentos prestados pelas vítimas
”.

Requer o provimento para que seja absolvido por “
não existir prova suficiente para a condenação
”.

Prequestiona o art. 5o, LVII da CF; art. 386, III, VII e art. 155, ambos do CPP (ID
301918363
).

A i. 15a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 306331377).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP) e Ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do CP) – Condenação – Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória – Inviabilidade – Palavras firmes, coerentes e harmônicas das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório – Relatos confirmados por testemunhas presenciais e boletim de ocorrência – Contexto de violência doméstica marcado por opressões reiteradas, controle, perseguições e retaliações pós-ruptura – Relevância probatória da palavra da vítima conforme jurisprudência do STJ, do TJMT e do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ no 492/2023) – Conjunto probatório suficiente a sustentar a condenação – Pelo desprovimento do recurso”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 311566886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No intervalo entre os meses setembro e novembro de 2022, em dias e horários variados, e notadamente no dia 04 do mês em curso, por volta das 22h, na residência situada na Rua 34, Bairro Residencial Santa Terezinha, nesta cidade, o denunciado perseguiu reiteradamente a sua ex-companheira Amandha Cristina Santos Estral, e ainda ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à genitora dela, Rosania Gonçalves dos Santos Leite.

[...] Ante o exposto, DENUNCIO WILLAM JOSÉ DA SILVA como incurso nas sanções dos arts. 147, c/c 61, II, f (em relação à vítima Rosania); e 147- A, § 1o, II (em relação à Amandha), na forma do artigo 69, todos do Código Penal [...]”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça - ID 296518964).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva dos crimes de perseguição e ameaça encontra-se comprovada pelo: Boletim de Ocorrência (Id. 103675570), Termos de Representação da vítima Rosania e Amandha (Ids. 103675577 e 103675580), Termos de Declaração da Vítima Rosania e Amanda em sede Policial (Ids. 103675575 e 103675578) e, em juízo, bem como dos depoimentos das testemunhas, policiais militares de atenderam a ocorrência na Delegacia como em juízo.

Conforme exposto nos autos, a vítima afirmou em sede policial que o acusado não se conformando com o fim do relacionamento passou a persegui-la de forma habitual, enviando mensagens e realizando ligações, bem como se descolando a frente da casa e do trabalho da vítima, cercando a sua esfera de liberdade e privacidade [...].

A vítima Amandha tanto em juízo como em sede policial declarou com detalhes que o relacionamento sempre foi conturbado, que vivia sendo ameaçada por ele, inclusive na frente até de seus familiares, dizia que papel nenhum o seguraria , “se não for minha não será de ninguém”, e ainda, que “o homem que aparecer na sua vida, vou depenar, vou deixar ele sem pena”, que o acusado causou um estrago muito grande no psicológico dela, que hoje não é mais a mesma pessoa, que faz tratamento psicológico.

Já a vítima Rosane, mãe de Amanha, declarou em juízo que a época dos fatos sua filha estava separado do acusado. Que o acusado mostrava que queria reatar com a sua filha. Que depois da separação ele proferia ameaças contra a sua filha [...].

O Policial Militar Lucas Gabriel de Lima, que atendeu a ocorrência no dia dos fatos, prestou o seu depoimento em juízo e disse que chegaram no local, e constataram que o acusado descobriu que a vítima Amandha estava se relacionando com outro rapaz, que por ciúmes foi lá na casa ameaçou [...].

Por outro lado, o acusado em seu interrogatório na fase inquisitorial e em juízo nega que tenha perseguida a vítima, disse que apenas esteve na casa da vítima para ver o seu filho, que não xingou nem ameaçou [...].

Que as perseguições somente cessaram, após o registro da ocorrência, com pedido de medidas protetivas e a efetiva prisão.

Desta forma, ficou devidamente demonstrada a autoria e materialidade o delito de perseguição, a visível intimidação da vítima, que teve a sua tranquilidade de espírito abalada pelo temor de que o acusado contra a ela fizesse algo de mais grave, bem como a autoria do delito de ameaça, praticado contra a vitima Rosânea [...].

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu WILLAM JOSE DA SILVA, brasileiro, solteiro, gesseiro, CPF: 99785447120, natural de Rosário Oeste/MT, nascido em 07/02/1986, filho de Luiz Bertula Da Silva E Antonia Nice Da Paixão, residente e domiciliado à Rua Itália, No 14, Quadra 18, Bairro Joaquim Curvo, Cuiabá/MT, nas sanções previstas no art. 147-A, § 1o, II e art.147, caput, cc art 61, II, f, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

DOSIMETRIA DA PENA

1) CRIME DE PERSEGUIÇÃO – Vítima Amandha.

[...] torno DEFINITIVA a pena em 11 (onze) meses e 10(dez) dias de reclusão e 21(vinte e um) dias multa a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição da infração penal. [...]

2) CRIME DE AMEAÇA – Vitima Roseane

[...] fixo a pena INTERMEDIÁRIA em 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção.

CONCURSO MATERIAL DE CRIME.

Somatória das penas:

1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção;

11 (onze) meses e 10(dez) dias de reclusão e 21(vinte e um) dias multa a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato

Total – 1 (um) ano 24(vinte e quatro) dias e 1(vinte e um) dias multa a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato

O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, “c” do Código Penal [...]”
(Gisele Alves Silva, juíza de Direito - ID 296519017).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Amandha Cristina Santos Estral, vítima e ex-companheira do apelante (ID 296518927), Rosania Gonçalves dos Santos Leite, vítima e sogra do apelante (ID 296518924), Ronialdo Rodrigues Evangelista, policial militar (ID 296518922), Lucas Gabriel de Lima, policial militar (ID 296518923) e o interrogatório de WILLIAN JOSÉ DA SILVA, apelante (ID 296518930).

Em Juízo, foram ouvidos Lucas Gabriel de Lima [policial militar], Amandha Cristina Santos Estral [vítima], Rosania Gonçalves dos Santos Leite [vítima], Bianca Santos [testemunha] e o apelante (ID 296519004, Relatório de mídias - ID 296519011).

Dito isso, vejamos ambos os crimes por envolverem o mesmo contexto fático.

Extraem-se das declarações de Amandha Cristina Santos Estral [vítima], em ambas as fases da persecução penal, que ela manteve um relacionamento amoroso com WILLIAN JOSÉ DA SILVA [apelante] por 2 (dois) anos e 6 (seis) meses. Desde o
“término do relacionamento”,
em 2021, o apelante passou a persegui-la “
no trabalho, nas redes sociais e nos pontos de ônibus
”, monitorando seus horários de saída e chegada, além de vigiá-la de forma habitual, por não aceitar o término da relação.

Consta do Formulário Nacional de Avaliação de Risco – Violência e Familiar contra a Mulher, elaborado por Adriana Edna Duarte Soares Leite, assistente social [CRESS no 1572], que “
o suspeito não aceita o rompimento. E não aceita que a vítima esteja em outro relacionamento [...] ele a persegue e ameaça [...] a vítima está abalada emocionalmente e revela que teme por sua segurança
” (fls. 60).

Verifica-se que, no dia 4.11.2022, o apelante foi à residência de Amandha Cristina Santos Estral [primeira vítima] e Rosania Gonçalves dos Santos Leite [segunda vítima], situada à rua 34, no 30, Residencial Santa Terezinha, bairro Residencial Coxipó, em Cuiabá/MT. Ao notar que sua ex-companheira estava com um novo namorado, ameaçou Rosania Gonçalves dos Santos Leite, verbalizando: “
hoje vou passar pano para a senhora, pois é cúmplice, mas se passar do portão para fora, vou matar vocês
,
não tenho medo da polícia, papel nenhum me segura
” (ID 296518927; Relatório de Mídias - ID 296519011).

Em ambas as fases de persecução penal, Rosania Gonçalves dos Santos Leite [vítima da ameaça e genitora da primeira vítima], confirmou que, “
desde a separação, WILLIAN vem seguindo e proferindo ameaças à sua filha Amandha
”, bem como descreveu a dinâmica do ato criminoso, no sentido de que o apelante foi até sua residência e “
viu sua filha com o atual namorado”
e, em seguida, a ameaçou de morte (ID 296518924; Relatório de Mídias - ID 296519011).

Essas narrativas [das vítimas] estão corroboradas pela declaração judicial de Bianca Santos [testemunha], que presenciou os fatos e afirmou que
o apelante
“chegou na frente da residência de sua mãe, muito bravo, gritando e ameaçando”
(
ID 296519004; Relatório de mídias - ID 296519011).

Reconhece-se que a perseguição
“se consuma quando da prática reiterada [...] e por qualquer meio, venha a ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”
(GRECO, Rogério. Novo crime: Perseguição - art. 147-A do Código Penal. Stalking. São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2016 - Disponível em
https://www.rogeriogreco.com.br/post/nova-lei-de-perseguição
).

Noutro giro, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

No contexto, as condutas do apelante [perseguição e ameaça de morte] resultaram em sensação de insegurança e/ou mal-estar,
comprometendo a privacidade e causando
“constrangimento”
,
tanto que as vítimas buscaram a tutela judicial, representaram criminalmente contra ele e requereram medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor e insegurança necessários à configuração dos ilícitos (IDs 296518926/ 296518929).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, as palavras das vítimas “
possuem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova”
(STJ, REsp no 2.097.425/MG, Rel.a: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma – 17.12.2024), diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

No caso, “
a palavra das vítimas não se encontra isolada, mas sim em plena consonância com os demais elementos colhidos nos autos, constituindo um conjunto probatório abundante e harmônico, não deixando espaço para qualquer dúvida razoável que autorizasse o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo. As provas convergem para a responsabilização penal do apelante, tornando impositiva a manutenção da condenação
” (Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 311566886).

Em situações semelhantes, decidiu este e. Tribunal:

“Além da palavra da vítima, os depoimentos de testemunhas informadas [...] convergem e reforçam a narrativa acusatória, demonstrando o padrão de conduta persecutória e ameaçadora do apelante. [...] Trata-se de perseguição reiterada e planejada, com invasão da esfera privada da vítima e tentativa de retaliação contra seu novo companheiro, o que evidencia animus nocendi doloso, reiterado e motivado por inconformismo com o término do relacionamento. [...] Portanto, a prova é robusta, coerente e suficiente à formação do juízo condenatório, devendo ser mantida a sentença.
” (AP no

1008115-55.2024.8.11.0006, Rel.: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal – 10.5.2025).

“
Não há que se cogitar absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante
.” (AP no 0002381-87.2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 15.12.2018)

Portanto, os pleitos absolutórios mostram-se improcedentes.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel.: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025